Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008906-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DECIO COUTINHO - CPF: 601.331.557-49 (EMBARGANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

REITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Décio Coutinho contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido na Apelação Cível nº 1008906-50.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos pelo embargante em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017470544, relativa a multa ambiental imposta pela SEMA. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da prescrição punitiva prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013, sob a ótica do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo para contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese vinculante fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, quanto à prescrição punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, fixando como termo inicial da prescrição da pretensão executória o encerramento do processo administrativo sancionador, conforme Súmula 467 do STJ.

A tese do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 refere-se à prescrição punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental, distinta da prescrição da pretensão executória, objeto da execução fiscal em exame.

O processo administrativo sancionador encerrou-se em 12/07/2017, data da inscrição em dívida ativa, observando-se, assim, o entendimento consolidado.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento da questão jurídica central, o que ocorreu no caso.

Precedentes desta Corte reiteram a inadmissibilidade dos embargos de declaração para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A prescrição da pretensão executória em execução fiscal ambiental tem como termo inicial o encerramento definitivo do processo administrativo sancionador, nos termos da Súmula 467 do STJ.

A tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 aplica-se à prescrição punitiva administrativa, não alcançando diretamente a prescrição da cobrança judicial da multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013; Súmula 467 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Décio Coutinho contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Apelação Cível nº 1008906-50.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017470544, relativa à multa ambiental imposta pela SEMA.

O Embargante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a ocorrência da prescrição punitiva prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013, à luz das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 deste Tribunal.

Alega que o processo administrativo sancionador teria extrapolado o prazo de cinco anos entre a ciência do auto de infração e a decisão final, o que comprometeria a validade do título executivo cobrado.

O embargante requer o conhecimento e o provimento dos embargos, com o enfrentamento expresso da tese vinculante do referido IRDR.

O Estado de Mato Grosso, embora devidamente intimado, deixou transcorrer “
in albis”
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Décio Coutinho contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Apelação Cível nº 1008906-50.2023.8.11.0041, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017470544, relativa à multa ambiental imposta pela SEMA.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo admitidos como sucedâneo recursal ou para simples manifestação de inconformismo.

No caso concreto, não se verifica omissão no acórdão recorrido que justifique o acolhimento do presente recurso.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia central, fixando como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da multa ambiental o encerramento do processo administrativo sancionador, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que prevalece sobre legislações estaduais, inclusive o Decreto Estadual nº 1.986/2013, invocado pelo embargante.

Destaca-se que a tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 trata especificamente da prescrição punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental, e não da prescrição da pretensão executória do Estado, objeto do presente feito.

Ademais, o próprio IRDR condiciona a contagem do prazo prescricional ao encerramento definitivo do processo administrativo, o que, no caso, conforme delineado no voto do Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, ocorreu em 12/07/2017, data da certificação da inadimplência e inscrição em dívida ativa.

O embargante pretende, por via transversa, rediscutir a matéria já decidida sob o manto de suposta omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalte-se que, consoante jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica posta, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, restando evidenciado que os embargos intentam promover a reanálise da matéria já devidamente decidida, sem trazer qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025